Tribunal: TJDFT
Processo: 0727487-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727487-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA VALDETE REZENDE FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA VALDETE REZENDE FERREIRA, contra a decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0711580-96.2019.8.07.0018 movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência. Do cotejo dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento do preparo recursal, não sendo a agravante beneficiária da justiça gratuita, tendo, inclusive, efetuado o pagamento das custas iniciais na instância a quo. Faz-se necessário recordar que o preparo deve ser comprovado mediante apresentação da guia de custas juntamente com o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de o recolhimento ser efetuado em dobro, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Neste contexto, em observância ao § 3o, do artigo 1.017 e parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, concedo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator